Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717198-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIANA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDA: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT.STJ 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que somente é cabível a penhora de salário e/ou proventos do devedor nas hipóteses de pagamento de dívida de natureza alimentar, situação que não se enquadra nos presentes autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por estar a recorrente atuando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...] (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/3/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. [...] 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 4.031,94 (ID no 26026366, pág. 2). A agravada, Sebastiana Gonçalves da Silva, é servidora pública vinculada ao Governo do Distrito Federal e acumula cargos de técnica em laboratório de patologia clínica, analista de políticas públicas e gestão governamental e professora de educação básica, conforme consta na pesquisa realizada (ID no 26026366, págs. 3-4). Logo, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravada, que em fevereiro/2021 foi de R$ 19.814,10, atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna da devedora” (ID. 26695140 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016